Tribunal: TJES
Processo: 5019835-16.2025.8.08.0000
Classe: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Processo Legislativo
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019835-16.2025.8.08.0000

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)

REQUERENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

REQUERIDO: CAMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL. COLETA SELETIVA DE LIXO EM REPARTIÇÕES PÚBLICAS. VÍCIO FORMAL DE INICIATIVA. INTERFERÊNCIA NA ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA. CRIAÇÃO DE OBRIGAÇÕES E DESPESAS AO PODER EXECUTIVO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA.

I. CASO EM EXAME

Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada pelo Prefeito Municipal de Vila Velha contra a Lei Municipal nº 7.296/2025, de iniciativa parlamentar, que institui a obrigatoriedade de implantação de coleta seletiva de lixo, inclusive resíduos eletrônicos, em todas as repartições públicas municipais, atribuindo competências à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e impondo obrigações administrativas e financeiras ao Poder Executivo, com pedido de concessão de medida cautelar para suspensão de sua eficácia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a Lei Municipal nº 7.296/2025 padece de inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa, ao dispor sobre organização administrativa e serviços internos do Poder Executivo Municipal; e (ii) estabelecer se a norma impugnada viola o princípio da separação dos poderes ao criar obrigações administrativas e despesas sem prévia iniciativa do Chefe do Poder Executivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal e a Constituição do Estado do Espírito Santo reservam ao Chefe do Poder Executivo a iniciativa de leis que versem sobre organização administrativa, serviços públicos e gestão interna da Administração.

A Lei Municipal nº 7.296/2025 impõe obrigações diretas ao Poder Executivo, ao determinar a implantação de coleta seletiva nas repartições públicas e a aquisição de lixeiras padronizadas, interferindo na gestão administrativa municipal.

A norma questionada atribui competências específicas à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, caracterizando ingerência legislativa em atos típicos de gestão administrativa, cuja definição compete privativamente ao Prefeito Municipal.

A criação de obrigações de fazer e de despesas públicas, sem previsão orçamentária e sem iniciativa do Chefe do Executivo, afronta o princípio da separação dos poderes.

A jurisprudência reconhece a inconstitucionalidade de leis de iniciativa parlamentar que criam obrigações administrativas e atribuições a órgãos do Executivo, por configurarem vício formal de iniciativa.

Estão presentes o fumus boni iuris, evidenciado pela plausibilidade da inconstitucionalidade formal, e o periculum in mora, diante da imediata imposição de encargos administrativos e financeiros ao Município.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Medida cautelar deferida.

Tese de julgamento
:

É inconstitucional, por vício formal de iniciativa, lei municipal de iniciativa parlamentar que dispõe sobre organização administrativa e serviços internos do Poder Executivo.

A imposição de obrigações administrativas e criação de despesas ao Poder Executivo por lei sem iniciativa do Chefe do Executivo viola o princípio da separação dos poderes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 2º e 61, § 1º, II; Constituição do Estado do Espírito Santo, arts. 17 e 63, parágrafo único, III e VI; Lei Orgânica do Município de Vila Velha, art. 34, parágrafo único, I e II.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, ADI nº 9940922-11.2009.8.26.0000, Rel. Des. Artur Marques, Órgão Especial, j. 10.03.2010.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a medida cautelar, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

TRIBUNAL PLENO

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 5019835-16.2025.8.08.0000

REQUERENTE: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

REQUERIDO: CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada pelo Prefeito Municipal de Vila Velha, que sustenta a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 7.296 de 13/10/2025, a qual “
Institui a obrigatoriedade da implantação de coleta seletiva de lixo, incluindo a separação de resíduos eletrônicos, em todas as repartições públicas do município de Vila Velha, e dá outras providências
”.

O Requerente aduz, em síntese, que a lei impugnada é inconstitucional, na medida em que:

(i)
padece de vício formal de iniciativa, violando o princípio da reserva de administração e a competência privativa do Chefe do Poder Executivo para deflagrar leis que versem sobre organização administrativa, conforme disposto nos artigos 61, § 1º, II, 'b' da Constituição Federal, e artigos 63, parágrafo único, I, III e VI, da Constituição Estadual; e

(ii)
interfere indevidamente na gestão administrativa ao impor atribuições a órgãos do Executivo, como a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, e criar despesas sem prévia dotação orçamentária, ferindo o Princípio da Separação dos Poderes consagrado no art. 2º da Carta Magna e art. 17 da Constituição Estadual.

Ao final, alega que preenche os requisitos legais necessários à concessão de medida cautelar, postulando seja deferida a suspensão da eficácia normativa da Lei Municipal nº 7.296/2025, ante o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
, este consubstanciado na necessidade de evitar a atuação administrativa em descompasso com o ordenamento jurídico e a geração de despesas indevidas.

Para melhor compreensão do objeto deste julgamento, peço vênia para transcrever, em parte, a essência da norma legal questionada, conforme relatado na exordial:

“Lei Municipal nº 7.296/2025

Institui a obrigatoriedade da implantação de coleta seletiva de lixo, incluindo a separação de resíduos eletrônicos, em todas as repartições públicas do município de Vila Velha, e dá outras providências.

Art. 1º Fica instituída a obrigatoriedade da implantação de coleta seletiva de lixo, incluindo a separação de resíduos eletrônicos, em todas as repartições públicas municipais, objetivando tornar Vila Velha um município modelo em sustentabilidade, promovendo a redução do impacto ambiental e incentivando a conscientização ecológica no setor público.

[...]

Art. 3º As repartições públicas municipais deverão disponibilizar lixeiras específicas, identificadas por cores para cada tipo de resíduo, em conformidade com as normas de padronização ambiental estabelecidas pelos órgãos competentes.

Art. 4º A Secretaria Municipal de Meio Ambiente, em parceria com outras secretarias, será responsável por:

I - coordenar e fiscalizar a implementação da coleta seletiva nas repartições públicas;

II - promover campanhas de conscientização para os servidores públicos sobre a importância da separação e descarte correto dos resíduos;

III - estabelecer parcerias com cooperativas de reciclagem e empresas especializadas no manejo de resíduos eletrônicos.

Art. 5º Os resíduos eletrônicos deverão ser armazenados em locais apropriados e destinados a empresas ou entidades certificadas para o descarte e reciclagem responsável.

Art. 6º O Poder Executivo regulamentará esta Lei no que couber, estabelecendo normas complementares para sua execução.

Pois bem. O art. 17 da Constituição do Estado do Espírito Santo, repetindo os dizeres do artigo 2º da Constituição Federal, enuncia serem “Poderes do Estado, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário”.

No que concerne à iniciativa legislativa – marco inicial do processo legislativo –, a Carta Magna contemplou um sistema complexo, visto que conferiu tal prerrogativa a diversos entes públicos e, até mesmo, não públicos (como no caso da iniciativa popular, prevista em seu artigo 61, § 2º).

No artigo 61, § 1º, entretanto, estabeleceu um rol de matérias sujeitas à competência privativa do Chefe do Executivo da União, dentre as quais se inserem:

a) criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração;

b) organização administrativa e judiciária, matéria tributária e orçamentária, serviços públicos e pessoal da administração dos Territórios;

c) servidores públicos da União e Territórios, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria;

d) organização do Ministério Público e da Defensoria Pública da União, bem como normas gerais para a organização do Ministério Público e da Defensoria Pública dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios;

e) criação e extinção de Ministérios e órgãos da administração pública, observado o disposto no art. 84, VI;

f) militares das Forças Armadas, seu regime jurídico, provimento de cargos, promoções, estabilidade, remuneração, reforma e transferência para a reserva.

Por simetria, semelhante regramento de iniciativa das leis haveria de se aplicar aos entes estaduais, conforme disposto no artigo 25 do mesmo diploma legal.

Não por acaso, o artigo 63, parágrafo único da Constituição Estadual definiu ser de competência exclusiva do Chefe do Poder Executivo Estadual a iniciativa das leis que disponham sobre:

I - criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo ou aumento de sua remuneração;

II - fixação ou modificação do efetivo da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar;

III - organização administrativa e pessoal da administração do Poder Executivo;

IV - servidores públicos do Poder Executivo, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria de civis, reforma e transferência de militares para a inatividade;

V - organização do Ministério Público, da Procuradoria-Geral do Estado e da Defensoria Pública;

Apesar de o supracitado artigo mencionar apenas o Governador do Estado, igual simetria (ou paralelismo) também se deve guardar em relação aos Prefeitos.

É neste sentido que a Lei Orgânica do Município de Vila Velha (LOMVV) assim dispõe:

Art. 34 A iniciativa de lei cabe a qualquer Vereador, às Comissões da Câmara, ao Prefeito e aos cidadãos, satisfeitos os requisitos legais.

Parágrafo Único. São de iniciativa privativa do Prefeito Municipal as leis que disponham sobre:

I - criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta, indireta ou fundacional;

II - organização administrativa do Poder Executivo e matéria orçamentária.

No presente caso, conforme afirmado alhures, a Lei Municipal nº 7.296/2025 impôs ao Poder Executivo a obrigação de implantar sistema de coleta seletiva de lixo em repartições públicas, determinando a aquisição de lixeiras padronizadas e atribuindo competências específicas à Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

Portanto, verifica-se, ao menos no âmbito da cognição sumária que ora se exerce, que a lei questionada invade a competência do Prefeito Municipal, a quem compete apresentar projeto de lei relativo aos serviços públicos internos e à organização administrativa do Município.

Ao disciplinar sobre a gestão de resíduos dentro das repartições e atribuir funções a Secretarias Municipais, a referida lei interferiu diretamente na atuação administrativa do Poder Executivo Municipal.

Conforme destacado, normatizar função típica de gestão administrativa, que envolve atos de planejamento, direção, organização administrativa e execução de atos pela Administração, é matéria de competência exclusiva do Chefe do Poder Executivo.

Ademais, a norma impugnada cria despesas e obrigações de fazer, como a disponibilização de lixeiras específicas (Art. 3º) e a destinação de resíduos eletrônicos (Art. 5º), matérias que afetam o orçamento e a rotina interna da Administração.
Assim é que, ao determinar a forma de armazenamento e destinação dos resíduos e impor a regulamentação da lei pelo Executivo (Art. 6º), o Legislativo restringiu a prerrogativa do Prefeito de avaliar a conveniência e oportunidade da gestão dos bens e serviços municipais.

Também neste ponto houve invasão à esfera de competência do Prefeito Municipal, violando, por consequência, o art. 63, parágrafo único, incisos III e VI, da Constituição do Estado do Espírito Santo.

Em que pese a louvável intenção do Legislativo Municipal em promover a sustentabilidade ambiental, não é possível a criação de normas jurídicas em desacordo com a distribuição de competência estabelecida pela Constituição, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos poderes.

A propósito, destaca-se o seguinte precedente:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEI N"10.314/08, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - POLÍTICA DE GESTÃO DE RESÍDUOS REUT1LIZÁVEIS E INCENTIVOS À COLETA SELETIVA DE LIXO NO MUNICÍPIO - CRIAÇÃO DE OBRIGAÇÕES AO PODER EXECUTIVO E DE ATRIBUIÇÕES ÀS SECRETARIAS DE FORMA INDIVIDUALIZADA - MEDIDAS QUE CONSTITUEM ATOS DE GESTÃO, CONCERNENTES À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - VÍCIO DE INICIATIVA E INVASÃO DE COMPETÊNCIA - ARTS. 5o, 25, 24, § 2", II,47, II, XIE XIV, E 144 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE SÃO PA ULO- LIMINAR RA TI FICADA -AÇÃO PROCEDENTE.
Em que pese o nobre escopo da lei impugnada, o ato normativo é verticalmente incompatível com a sistemática constitucional, pois, tendo se originado de projeto de autoria de vereador, criou obrigações e estabeleceu condutas a serem cumpridas pela Administração Pública, prevendo-lhe a execução de serviços e atividades, onerando-a e sobrecarregando-a . Além disso, tratou de matérias que constituem atos de gestão, como, por exemplo, educação sanitária e ambiental, coleta seletiva e atribuições de Secretarias Municipais.
Ante o vício de iniciativa e a invasão de competência, declara-se inconstitucional a Lei n"10.314/08, do Município de São José do Rio Preto. (TJSP - ADI: 994092211098 SP, Relator.: Artur Marques, Data de Julgamento: 10/03/2010, Órgão Especial, Data de Publicação: 05/04/2010)

Não cabe ao Poder Legislativo, sob pena de grave desrespeito ao postulado da separação dos poderes, ainda que por lei, praticar atos de caráter administrativo próprios do Poder Executivo, cuja atuação privativa na deflagração do processo legislativo está definida no texto constitucional.

Essa prática legislativa de invadir a esfera de competência exclusiva do Executivo, quando efetivada, subverte a função primária da lei, transgride o princípio da divisão funcional do poder e importa em atuação
ultra vires
do Poder Legislativo.
Presentes, portanto, a fumaça do bom direito (
fumus boni iuris
), consubstanciada na inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa, e o perigo da demora
(periculum in mora
), diante da imposição imediata de obrigações e despesas à Administração Municipal, impõe-se a concessão da medida liminar.

Face o exposto,
DEFIRO A MEDIDA CAUTELAR pleiteada para suspender a eficácia da Lei nº 7.296/2025 do Município de Vila Velha até o julgamento final da presente ação.

Caso prevaleça o entendimento pela concessão da tutela cautelar postulada pela Federação Requerente, desde já determino que se notifiquem do conteúdo da petição o Presidente da Câmara Municipal de Vila Velha e o Prefeito Municipal de Vila Velha, remetendo-lhes a segunda via da petição inicial e cópia dos documentos que a instruem, a fim de que cumpram imediatamente a medida cautelar ora deferida, bem como para que, no prazo de 20 (vinte) dias, prestem as informações que entender necessárias ao julgamento do mérito desta Ação (alínea “a” do art. 169 do Regimento Interno).

Após, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para deferir a medida cautelar pleiteada para suspender a eficácia da Lei n. 7.296/2025 do Município de Vila Velha.

VOTO COM O RELATOR

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 02/03/2026 - 06/03/2026:

Acompanho o E. Relator.

Acompanho o preclaro Relator para deferir a medida cautelar e suspender a eficácia da Lei nº 7.296/2025, até o julgamento final da ação.

Sessão de 02.03.2026

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

Acompanho o eminente Relator.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de deferir A MEDIDA CAUTELAR pleiteada para suspender a eficácia da Lei nº 7.296/2025 do Município de Vila Velha até o julgamento final da presente ação.